Tribunal: TJSP
Processo: 0027023-48.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO
Beneficiário da justiça gratuita – Honorários sucumbenciais – Suspensão – Trânsito em julgado – Alteração da situação de insuficiência econômica – Cobrança – Ação autônoma – Possibilidade:

– A justiça gratuita suspende a cobrança dos honorários sucumbenciais, podendo o credor, nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado, cobrar o débito se demonstrar alteração da situação de

Ementa:
PROCESSO
Beneficiário da justiça gratuita – Honorários sucumbenciais – Suspensão – Trânsito em julgado – Alteração da situação de insuficiência econômica – Cobrança – Ação autônoma – Possibilidade:

– A justiça gratuita suspende a cobrança dos honorários sucumbenciais, podendo o credor, nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado, cobrar o débito se demonstrar alteração da situação de insuficiência que ensejou o benefício, facultada a ação autônoma.